Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DO EXECUTADO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Segundo dispõe o § 2o do art. 1.018 do Código de Processo Civil, a providência prevista no caput somente será obrigatória quando os autos não forem eletrônicos. Logo, sendo eletrônicos os autos, não há obrigatoriedade de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento ao Juízo de origem.
2 – De acordo com o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios em benefício do executado nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença seja parcial ou totalmente provida. Jurisprudência firmada de acordo com o rito dos recursos repetitivos (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).
3 – Sendo possível mensurar o valor do proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença e não se tratando de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados em montante entre 10 e 20% sobre tal valor, de acordo com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
4 – Considerando as peculiaridades do caso concreto, o princípio da razoabilidade, a complexidade da causa, sua duração e o local da prestação do serviço, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômica obtido, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido.